Tribunal: TJDFT
Processo: 0006867-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006867-49.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: J. H. F. MERCALDO - ME, JOÃO HENRIQUE FRANCA MERCALDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SUSPENSÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE MARCO DE INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional. 2. Só haverá a interrupção do prazo prescricional se o credor tivesse comprovado a modificação da situação financeira da devedora, requerendo diligência que demonstrasse a efetiva existência de bens passíveis de penhora. 3. No caso concreto, considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o início do prazo trienal, bem como a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo), conclui-se que o fim intercorrente da pretensão executória efetivamente ocorreu. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, alegando, em suma, a ausência dos pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em exame, porque deveria ter sido observada a data da vigência do Estatuto Processual e porque deveria ter havido a prévia intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo; b) artigo 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, porque para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em exame deve ser aplicado o prazo quinquenal, e não trienal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, pois “conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC. A uma, porque a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “mister repetir que a suspensão do processo ocorreu na data de 08/05/2018, após à entrada em vigor do novo CPC. Resta patente ser inaplicável à hipótese a regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC, somente incidindo em processo que se encontrava suspenso na data da entrada em vigor do Código de Processo Civil em 18/03/2016” (ID Num. 53253858 - Pág. 10). E rever a decisão colegiada nesse sentido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque “a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente não depende da intimação do exequente para dar andamento ao feito, bastando sua intimação, em respeito ao princípio do contraditório, para apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.720.723/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021). De modo que a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, também nesse aspecto, é medida que se impõe. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017